Tribunal: TJDFT
Processo: 0700171-22.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700171-22.2020.8.07.0008 RECORRENTE: SAMIA WALESKA PEREIRA BARBOSA DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS DAS DEFESAS. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO PARA FINS URBANOS. ARTIGO 50, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS I E II, DA LEI 6.766/79. CRIME AMBIENTAL. ARTS. 40 DA LEI 9.605/98. PRELIMINAR DE NULIDADE PELO NÃO OFERECIMENTO DO ANPP. VIGÊNCIA DA LEI 13.964/19 POSTERIOR AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CONDENAÇÕES MANTIDAS. PROVAS SUFICIENTES. DOLO CARACTERIZADO. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PELA CONDUTA. PENA DE MULTA ADEQUADA E PROPORCIONAL. APELAÇÕES CONHECIDAS. RECURSO DA ACUSADA DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO RÉU. 1. Conforme o entendimento do STJ, é possível a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal, desde que não recebida a denúncia. Preliminar afastada. 2. Tratando-se de crime praticado depois da vigência da Lei n. 12.234/2010, que modificou a redação dos §§ 1o e 2o do art. 110 do Código Penal, não é possível a contagem da prescrição retroativa tendo como marco data anterior ao recebimento da denúncia ou queixa. 3. Encontrando-se provado nos autos que um dos acusados, sem autorização do órgão público competente, efetuou loteamento e desmembramento do solo para fins urbanos e vendeu as frações irregulares do terreno por meio de títulos, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas. 4. Comprovado que um dos acusados causou danos direitos e indiretos à Unidade de Conservação, edificando casas no local sem a devida autorização, deve ser mantida a condenação nos termos do art. 40 da Lei 9.605/98. 5. Não cabe o acolhimento de pleito absolutório quanto ao crime de parcelamento irregular do solo para fins urbanos sob a alegação de erro de tipo invencível, se o conjunto probatório demonstra que a acusada, advogada, tinha plena ciência da ilicitude da venda da fração do terreno público. 6. A pena de multa, quando prevista no preceito secundário do tipo, deve guardar proporcionalidade com a pena corporal aplicada ao sentenciado. 7. A indenização de que trata o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal exige que haja nexo entre a conduta e o dano, bem como que haja pedido específico e instrução processual hábil a quantificar o prejuízo. 8. Recursos conhecidos, não provido o apelo da acusada e parcialmente provido o do réu. A recorrente alega que não teria ocorrido loteamento nem desmembramento do solo para fins urbanos, razão pela qual entende que deve ser absolvida. Assevera que caso mantida a condenação, deve ser aplicado o sursis. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir, pois “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). A corroborar: (AgInt no AREsp 2.137.521/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 19/12/2022). Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 3/10/2022). Ainda que se pudesse transpor tal óbice o especial não deveria subir, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027